Tribunal: TJDFT
Processo: 0717816-92.2022.8.07.0007
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-05-22

Ementa:
Violência doméstica e familiar contra a mulher. Medidas protetivas. Situação de perigo.
1 - Medidas protetivas de urgência pressupõem fundados indícios de atos de violência doméstica e grave situação de perigo para a vítima, pois importam em restrição de direitos da pessoa.
2 – Se não há provas de que a vítima está em situação de risco - os fatos ocorreram em 2022 e o último relato da vítima de que o ofensor se aproximou dela foi há mais de ano -, não se justifica seja mantida medida protetiva que restringiu o porte de arma de fogo pelo reclamante, policial militar da ativa, que necessita da arma para se proteger.
3 – Reclamação julgada procedente.